Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-02.2020.8.14.0105
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000641-02.2020.8.14.0105

RECORRENTE: RONALDO DA SILVA ANDRADE, MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISO V (PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME), DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA ABSOLUTA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COLOCA OS ACUSADOS NA CENA DO CRIME. EXTRAÇÃO DE DADOS CELULARES. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de abril e finalizada ao segundo dia do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
RONALDO DA SILVA ANDRADE e MARCOS PAULO BORGES DE SOUZA
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia/Pa, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos II e V, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
,
in litteris
, que: “
em 18 de fevereiro de 2020, por volta das 07:30H, na Rua Chico Anísio, Bairro Vila Nova, em frente à Escola Deputado Ulysses Guimarães, nesta comarca, os denunciados MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES e RONALDO DA SILVA ANDRADE mataram ELAILSON BRITO PERDIGÃO com disparos de arma de fogo. Na data acima mencionada, a vítima se encontrava conduzindo seu veículo em direção à escola de seu filho, quando ao pará-lo, foi abordado por outro automóvel. Na ocasião, o denunciado RONALDO DA SILVA ANDRADE desferiu diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, causando-lhe a morte. Em investigações, a Polícia Civil concluiu, ao ter acesso à mensagens do aparelho telefônico de MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES, que é vinculado ao Comando Vermelho, no bojo de investigação de tráfico de drogas na região, que este ordenou a morte da vítima. A própria vítima já havia buscado a autoridade policial informando que estava sendo ameaçada por MARCOS PAULO DE SOUZA. Os denunciados agiram impelidos por motivo fútil, haja vista que MARCOS PAULO é um dos Conselheiros do Comando Vermelho e RONALDO DA SILVA ANDRADE é Torre do Comando Vermelho e, com o objetivo de firmar a posição desta Facção na cidade, orquestraram diversos homicídios, dentre eles o da vítima ELAILSON BRITO PERDIGÃO. Além disso, o homicídio foi com meio de impossibilitou a defesa da vítima, já que foi surpreendida com diversos tiros.
(...)”

Em
razões recursais (ID n. 7547080),
o Recorrente MARCOS PAULO BORGES DE SOUZA pleiteia que seja impronunciado, na forma do art. 414, do CPP, por ausência de provas de participação delitiva.

O Recorrente RONALDO DA SILVA ANDRADE, em
razões recursais (ID n. 7547088)
requer que
absolvição sumária por ausência de provas de autoria delitiva
, e subsidiariamente a
impronúncia
, também com base no art. 414, do CPP.

Em suas
contrarrazões (ID’s n. 7547105 e 7547106)
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, entendendo que a decisão ora guerreada está em conformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

MÉRITO

1. Da impronúncia dos réus. Deficiência probatória. Ausência de indícios suficientes de autoria. Impossibilidade. Requisitos da pronúncia presentes.

O inconformismo dos recorrentes consubstancia-se, em síntese, na reforma da decisão de pronúncia, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da autoria delitiva
.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri. Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

In casu
, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal – Laudo nº 2020.02.000316-TAN
(fls. 19), o qual concluiu que a causa morte se deu por
“FERIMENTOS TÓRAX ( PULMÕES , CORAÇÃO) E ABDOME (FIGADO).”
e pelas
provas orais colhidas na polícia e em juízo, bem como nos registros telefônicos do aparelho celular Samsung RX8M20645CA
.

Do mesmo modo, os
indícios suficientes de autoria
restaram sobejamente demonstrados pelas
provas coligidas aos autos
. Quanto à
autoria delitiva
não se faz necessária a certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas a
mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria
.

Peço vênia para transcrever o trecho da sentença (ID n. 7547068) na parte que importa:

(...) A testemunha Maria Dalei do Socorro Ribeiro Felizmino relatou que estava no conversando com a vítima, momento em que chegou um carro; que ao virar foi surpreendida com uma arma; que imediatamente correu; que as pessoas que mataram Elailson estavam em um carro branco; que a pessoa desferiu tiros de dentro do carro, atingindo a vítima; que não sabe identificar quem efetuou os tiros; que não era amiga de Elailson, conhecia apenas a mãe e sobrinha de Elailson; que no momento do crime tinham duas crianças no interior do veículo em que estava a vítima.

A testemunha Beatriz Santiago Barradas relatou que não conhece os réus; que é diretora da Escola Ulisses Guimarães; que no dia em questão estavam recebendo as crianças no portão; que após os portões serem fechados parou um carro em frente à escola e ficou ao lado do carro da vítima; que não deu para visualizar quem estava no interior do carro; que foram efetuado disparos em direção da vítima; que em seguida fugiram; que a declarante foi até o carro para retirar as crianças, filhos da vítima, que presenciaram o ocorrido; que a criança dizia que quem segurava a arma era moreno e magro; que em seguida acionou o Conselho Tutelar.

A testemunha Jânio Maciel Farias de Oliveira declarou que era porteiro na Escola Ulisses Guimarães; que no dia dos fatos aguardava os alunos no portão; que ouviu tiros e viu um carro branco empreendendo fuga; que não viu quem estava no interior do carro; que não falou com as crianças após serem retiradas dos carros; que todos os dias a vítima levava as crianças à escola.

A informante Antônia Maria Teixeira Xavier relatou que não tinha conhecimento se a vítima Elailson estava sendo ameaçada; que dentro de casa ele não comentava nada; que Elailson trabalha com aluguel, vendas, revendas; que permanecia somente na residência; que os filhos de Elailson tem mais conhecimentos da vida da vítima; que Elailson estava com seus dois filhos, de 07 e 09 anos; que os demais filhos da vítima, de seu primeiro casamento, não foram ouvidos na Delegacia; que havia comentários que Elailson era traficante, mas que não tem conhecimento; que não tem conhecimento se seu esposo era envolvido com o Comando Vermelho; que nunca procurou saber quem eram as companhias de Elailson; que não conhecia os réus.

Outrossim, em audiência de antecipação de provas o filho da vítima e testemunha ocular do fato (E.V.X.P) narrou que seu pai foi lhe deixar na escola e apareceu um carro, o qual parou e uma pessoa apontou uma arma e atirou em seu pai. O menor disse, ainda, que os dois estavam sem máscaras e que a pessoa que estava no banco de passageiro era moreno e estava com um moletom, enquanto a outra pessoa era branca.

Em seu interrogatório, o réu Ronaldo afirmou que possui tatuagem em seu braço direito.

Por fim, quanto ao auto de extração de dados realizado pela Polícia Civil, ID 30005476, verifico troca de mensagens entre os réus e outras pessoas ligadas ao tráfico na região com o seguinte teor:
“bora pegar esse safado, temos que pegar logo o seu Jorge ou o Lailson, nós tem que pegar o Lailson, mas o bicho não sai da casa dele, tem que esperar ele sair, tamos com dois dias no caso dele. Tem que matar o Lailson, tem que meter bala nele”
. - GRIFEI

Dessa forma, corroborando com a tese da acusação, têm-se os depoimentos da vítima e testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, as quais apontam que o denunciado efetivamente matou a vítima e o homicídio foi com meio que dificultou a defesa desta, que foi surpreendida com diversos disparos de arma de fogo.

Gize-se que na pronúncia não se faz qualquer valoração mais aprofundada dos depoimentos e demais provas, bastando que haja indícios da autoria. Não cabe análise profunda da prova em processo do Júri no qual o mérito da acusação é decidido pelo Conselho de Sentença, a quem é assegurada constitucionalmente a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. (...)

Ora, o conjunto probatório acostado aos autos
proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar os acusados RONALDO DA SILVA ANDRADE e MARCOS PAULO BORGES DE SOUZA como os autores do crime de homicídio qualificado da vítima ELAILSON BRITO PERDIGÃO
, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, já que, neste momento,
a pronúncia importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela
.

Nesse passo, diante dos
depoimentos das testemunhas
, revelando
indícios suficientes de autoria contra o recorrente
, a atuação dos acusados na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, havendo
dúvidas
ou
versões contraditórias
quanto à
autoria
delitiva imputada ao recorrente, deve a questão ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação, além do que, na fase da pronúncia, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, não sendo exigido um juízo de certeza.

A
decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da
autoria
e prova da
materialidade
, o que ocorreu perfeitamente no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Portanto,
não prospera o pleito de impronúncia
, uma vez que este só tem lugar quando se mostra, nos autos, de modo irretorquível,
ausente qualquer circunstância que impeça ao magistrado de firmar o seu convencimento sobre a materialidade do crime ou os indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Por conseguinte, não obstante os argumentos sustentados pelo acusado em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à
presença sim de indícios suficientes de autoria
a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para submeter os réus
RONALDO DA SILVA ANDRADE e MARCOS PAULO BORGES DE SOUZA
a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito imputado na sentença de pronúncia.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, confirmando, em sua integralidade, a r. sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022